Tribunal: TJDFT
Processo: 0751264-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA E ELEMENTOS COMPLEMENTARES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CONDUTA POLICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, cujo pedido buscava o reconhecimento da nulidade de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e posterior operação policial que resultou na apreensão de entorpecentes, armas de fogo e dinheiro. Os impetrantes pleitearam, ainda, a concessão de liberdade e o trancamento do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, foi ilegal por estar fundamentada em denúncia anônima desacompanhada de elementos probatórios suficientes; (ii) analisar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos no Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, é admissível sem prévia autorização judicial, desde que embasada em fundadas razões, as quais foram configuradas por meio de vigilância policial, movimentação suspeita e flagrante de substâncias ilícitas.
4. A alegação de que a denúncia anônima por si só não legitima a busca domiciliar não se sustenta no caso, pois esta foi acompanhada de campana policial e uso de cães farejadores, o que identificou drogas no veículo que deixou o imóvel monitorado.
5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos elementos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, demonstrados pelo histórico criminal do paciente.
6. O trancamento do inquérito policial por Habeas Corpus é medida excepcional, inadmissível na hipótese, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a análise de mérito da acusação incabível na via estreita do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, II, 312, 397 e 41; Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.379/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; TJDFT, Acórdão 1881902, 0721249-57.2024.8.07.0000, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/06/2024, DJe 01/07/2024.